Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-18.2007.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001082-18.2007.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (APELADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), DEBORAH KAROLLINNY DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 046.789.981-95 (ADVOGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), ELISVALDO DA SILVA - CPF: 023.260.869-53 (APELADO), VALDENIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 174.765.939-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – MANUTENÇAO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.” ( AgRg no REsp 932.151/DF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra
ABEL JOSÉ DA SILVA
que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por afastar a exigibilidade do título, em razão do reconhecimento do alongamento da dívida. Sem custas e honorários. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica o apelante que nos autos n. 0000342-22.2000.8.11.0004, restou decidido quanto à obrigação de proceder com o alongamento da dívida originária de crédito rural, desde que cumpridos os requisitos legais pelos executados, o que configura evidente questão prejudicial.

Almeja aplicação do artigo 313, V, “a” e “b” do CPC, pois, pende a apresentação de documentação pelo apelado, para assinatura do contrato PESA.

Cita que, naqueles autos, em sede de cumprimento de sentença, “o i. Julgador de Piso, na decisão juntada no ID 62500309, determinou de forma expressa a intimação do ora apelante, para cumprimento da obrigação de proceder com o alongamento da dívida originária de crédito rural ao ora apelado, desde que apresentada a documentação exigida, no prazo de 15 (quinze) dias, imposta no acordão do E.TJ/MT, bem como apresente caso necessário a minuta do Contrato de Securitização (PESA) ”.

Nestes termos requer a reforma da sentença para fim de determinar que se aguarde a liquidação/comprovação de encerramento dos autos 0000342-22.2000.8.11.0004 OU a comprovação de cumprimento da obrigação naqueles autos, pelos apelados.

Nas contrarrazões, o apelado alega que “as custas para recorrer não foram recolhidas como determina a Lei Estadual no 11.077/2020, art. 7-A; que a base de cálculo deve ser o valor da causa corrigido conforme planilha de cálculo anexa e em dobro na forma do artigo 1.007, §4o do CPC, não aplicando a regra no tocante a condenação que não existiu, assim, requer a intimação do Apelante para as providências, sob pena de deserção do recurso. (memória de cálculo em anexo).”.

No mérito, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais, explicando que que é o próprio Banco que omite informações e deixa de apresentar os documentos relativos à dívida sobre a qual diz ter dúvida quanto aos valores e não elenca quais documentos estão faltantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, acolho a justificativa quanto ao preparo apresentada no id. 126338181 e a complementação das custas, razão pela qual recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo. Em consequência, resta prejudicada a preliminar de irregularidade no preparo.

Passo à apreciação.

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida contra
ABEL JOSÉ DA SILVA
que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por afastar a exigibilidade do título, em razão do reconhecimento do alongamento da dívida. Sem custas e honorários. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento de que, estando pendente a reapreciação pelo Poder Judiciário, o direito à securitização da dívida originada de crédito rural, deve ser suspensa a execução, contudo, também é firme no sentido de que uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito de alongamento da dívida:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1684927/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE PRAZO PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

1. Portarias, circulares e resoluções não se encontram inseridas no conceito de lei federal para o efeito de interposição de recurso especial.

2. É direito do devedor e não faculdade do credor o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. Sendo reconhecido por sentença com trânsito em julgado que o devedor preenche os requisitos legais para a securitização de dívida rural, a respectiva execução deve ser extinta, uma vez que o título deixa de ser líquido, certo e exigível.

4. In casu, a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução. Precedentes. Incidência da súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento." ( AgRg no REsp 932.151/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012).

No caso, malgrados as questões acessórias alegadas pelo Apelante, quanto ausência de alguns documentos, o fato é que a decisão que obrigou o alongamento da dívida rural já transitou em julgado aos 15 de maio de 2.019 (id. 58360958, fls. 5), não havendo que fala suspensão da execução.

As questões, se houve ou não apresentação de toda a documentação são objetos de apreciação nos próprios autos, que já se encontram em fase de cumprimento de sentença e aguardam decisão a respeito.

Desta feita, não há qualquer desacerto a ser reconhecida na sentença que declarou que, com o reconhecimento do alongamento da dívida, resta prejudicada a continuação da ação executiva.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, pois, não houve condenação na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022